Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708782-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARILIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA ANGARTEN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. O pedido de implementação efetiva da última parcela do reajuste do vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.195/2013 encontra óbice na Súmula Vinculante no 37. Ainda que não tenha sido implementada a última parcela do reajuste, a lei de referência garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores públicos, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. A recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 23 e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, argumentando, em suma, que a questão debatida nos presentes autos não se amolda ao tema 864 do STF, pois não trata de revisão geral anual de servidores público, e sim de reajuste remuneratório relativo a carreira específica. Alega ser válida a Lei Distrital no 5.195/2013, acrescentando que o Administrador não se viu surpreendido por tal reajuste. Assevera não haver motivo para se negar a implementação da terceira e última parcela concedida pela aludida norma local, ao argumento de ser constitucionalmente válida, bem como de terem sido observadas todas as exigências e limites para que seja implementado. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Cumpre ressaltar, ainda, de início, que o tema 864/STF não foi aplicado ao caso em exame, embora o órgão colegiado tenha mencionado a tese firmado pela Suprema Corte. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 23 e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo nobre, tendo em vista que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017